Tribunal: TJDFT
Processo: 0749292-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749292-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARGEMIRO SGARBOSSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AGEMIRO SGARBOSSA contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF pela qual extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV do CPC. Adoto em parte o relatório da r. sentença: “Trata-se de produção antecipada de provas ajuizada por ARGEMIRO SGARBOSSA em face do BANCO DO BRASIL S/A, em que objetiva que a parte ré seja compelida a fornecer todas as cópias integrais das cédulas de crédito rurais emitidas/financiadas pela parte autora junto à instituição financeira requerida, além de “todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, para além de comprovantes de liberação de recursos e dos comprovantes de cobrança e dos comprovantes dos pagamentos realizados pela parte autora em seus financiamentos rurais, com base nos comprovantes contemporâneos, reais e originais de como foram cobrados e quitados referidos financiamentos rurais contratados entre as partes em respeito ao pacta sunt servanda” para posterior ajuizamento de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença contra o Banco do Brasil S/A, com base na ação civil pública no 94.00.08514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400). Narra ter contratado, no ano de 1990, diversas operações de crédito rural com o banco requerido, contudo não detém as cópias das cédulas de crédito rurais relativas ao período, “e nem mesmo os comprovantes que atestem a relação jurídica e de consumo com a casa bancária”, tendo realizado solicitação administrativa de exibição da documentação à parte ré e não obtivera resposta ao aludido requerimento. Discorre sobre o dever legal da instituição financeira requerida de fornecer a cópia das cédulas de crédito rural celebradas, as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações creditícias, além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pela parte autora, com o intuito de posterior ajuizamento pelo demandante de ação de liquidação ou cumprimento de sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (processo no 0008465-28.1994.4.01.3400). A decisão de ID 146425501 declinou da competência para processamento da demanda em favor do Juízo Civil da Comarca de Concórdia S/C. A parte autora interpôs agravo de instrumento com a referida decisão. O Ofício de ID 150460835 comunicou o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto pela parte autora. Houve a determinação de redistribuição dos autos para a Comarca de Concórdia S/C (ID 150542342). O agravo de instrumento foi desprovido por meio de acórdão da Quinta Turma Cível, contra o qual a parte autora interpôs recurso especial ao colendo STJ (REsp no 2091510/DF), admitido em decisão da Presidência deste TJDFT e provido em voto do Ministro Relator Raul Araújo (ID 173708843). Recebido os autos, foi determinada a emenda à inicial em ID 173870418, para que a parte autora anexasse a certidão de ônus do imóvel objeto das cédulas de crédito rural alegadamente firmadas com o Banco do Brasil, com o intuito de comprovar minimamente a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, o que foi atendido em petição de ID 176307722. O banco requerido juntou documentação de Ids 179199646 e 179199647, tendo a parte autora se manifestado em ID 182590849, para aduzir que a parte ré trouxe aos autos documentos distintos dos requeridos na petição inicial, e diante de sua resistência em exibir a documentação, deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Intimado, o banco requerido aduziu que não foi possível localizar em sua base de dados nenhuma operação de crédito rural constituída no ano de 1990, e que a única cédula de crédito rural localizada foi devidamente juntada aos autos. Ressaltou a necessidade de correção do valor atribuído à causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, diante do exorbitante valor arbitrado. A parte autora se manifestou para reiterar a necessidade de condenação da parte requerida nos ônus da sucumbência processual (ID 187558611). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO” (ID58754760,p.p.1-2). Extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC. Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Corrija-se o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”(ID58754760). Muito bem. Na origem, ARGEMIRO SGARBOSSA ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, buscando embasamento para viabilizar eventual liquidação e cumprimento de sentença coletiva originada da Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco apelante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1.290), em que se discute “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Restou ressaltado pelo Ministro Relator que, embora a controvérsia guarde relação com o Tema 265 (“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I.”), “a matéria aqui tratada é mais ampla, pois envolve o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança.”, o que pode ensejar, inclusive, a descaracterização do título executivo, podendo repercutir no processamento da presente ação de produção antecipada de provas. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da Tema 1.290 pelo STF. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora